Tribunal: TJES
Processo: 5021451-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021451-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE DO BOULEVARD

APELADO: ARLETTE ZANON DE ABREU SOUZA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INFILTRAÇÕES EM IMÓVEL RESIDENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO. REVELIA. ASTREINTES. DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Condomínio do Edifício Torre do Boulevard contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por condôminas, que julgou procedente o pedido para: (i) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.399,00 a título de danos materiais (com complementação em liquidação de sentença); (ii) fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00; (iii) manter a tutela provisória que determinou a reparação de infiltrações e problemas estruturais no imóvel das autoras; (iv) limitar o saldo das
astreintes
a R$ 20.000,00 e convertê-las em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os efeitos da revelia podem ser afastados, notadamente quanto à presunção de veracidade dos fatos; (ii) estabelecer se as
astreintes
impostas devem ser mantidas, reduzidas ou excluídas em razão do cumprimento parcial da obrigação de fazer; (iii) verificar se o valor da indenização por danos morais é excessivo, devendo ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia implica presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, podendo ser afastada por prova em contrário ou ausência de verossimilhança, conforme os arts. 344 e 345, IV, do CPC/2015 e a jurisprudência do STJ (REsp 2.030.892/MG). Contudo, a ausência de contestação impede a inovação defensiva em grau recursal e a consideração de documentos não apresentados oportunamente.

O réu reconhece implicitamente sua responsabilidade pelos danos oriundos das infiltrações e demonstra ter realizado reparos após a concessão de tutela de urgência, o que indica comportamento omissivo anterior, agravado pela demora e ineficácia parcial das obras.

A alegação de culpa exclusiva de terceiro (empresa contratada) não afasta a responsabilidade objetiva do condomínio por danos oriundos das áreas comuns, nos termos dos arts. 1.331, § 5º, e 1.348, V, do Código Civil, sem prejuízo de eventual ação de regresso.

As
astreintes
fixadas judicialmente podem ser revistas ou excluídas com base no art. 537, § 1º, do CPC, por não possuírem natureza indenizatória, mas sim coercitiva, e sua função não deve ser desvirtuada para gerar enriquecimento sem causa.

Embora se reconheça a mora e a resistência no cumprimento da ordem judicial, a redução das
astreintes
para R$ 10.000,00 se mostra adequada e proporcional diante do cumprimento parcial da obrigação e da ausência de dolo do requerido.

A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 5.000,00, considerando os esforços posteriores do condomínio para sanar os danos, a ausência de dolo, o porte econômico das partes e a gravidade dos fatos, sem desconsiderar o sofrimento causado, especialmente à autora idosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, que pode ser afastada quando contrariada por prova ou ausência de verossimilhança.

A ausência de contestação inviabiliza a alegação de fatos novos ou apresentação de documentos em sede recursal, salvo para comprovar fatos supervenientes.

O condomínio responde objetivamente por danos decorrentes de falhas nas áreas comuns, ainda que atribuíveis à má execução de contrato por terceiro.

As
astreintes
têm natureza coercitiva, e não indenizatória, podendo ser reduzidas para evitar enriquecimento ilícito.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzida quando comprovados esforços de reparação por parte do réu.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Condomínio do Edifício Torre do Boulevard
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (Id 13645785) que, na presente “
ação de obrigação de fazer c/c danos morais
” ajuizada por
Gláucia Rodrigues Abreu
e
Arlete Zanon de Abreu Souza
, julgou procedentes os pedidos a fim de condenar o condomínio requerido ao pagamento:
(i)
de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais), e demais valores a serem apurados em liquidação de sentença; e
(ii)
da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Além disso, ratificou a tutela provisória de urgência que deferiu a reparação necessária ao saneamento das infiltrações, vazamentos e demais problemas estruturais, limitando o saldo de astreintes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e o convertendo em perdas e danos.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante (Id 13645790), em síntese, que:
(i)
embora não tenha apresentado contestação e tenha sido declarado revel, os efeitos da revelia, especialmente a presunção de veracidade dos fatos alegados pelas apeladas, devem ser afastados;
(ii)
a reforma no apartamento das Apeladas, referente aos problemas de infiltração, foi realizada antes da prolação da sentença, em atendimento a um comando judicial;
(iii)
o único prejuízo material que ainda não foi ressarcido às apeladas é o colchão, pois os valores iniciais foram despendidos para a contratação de profissional para resolver as infiltrações e a pintura do apartamento, o que foi feito;
(iv)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa, e que para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas;
(v)
cumpriu parcialmente a obrigação de fazer determinada em tutela de urgência, realizando os reparos necessários para cessar as infiltrações no apartamento das apeladas em julho de 2024, a pintura em agosto de 2024, a aplicação de manta asfáltica no telhado em setembro de 2024, a compra e instalação de um ventilador em 23/08/2024, e o pagamento do serviço de limpeza do apartamento no dia 05/09/2024;
(vi)
diante do cumprimento das obrigações, as astreintes limitadas na sentença ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devem ser excluídas ou, alternativamente, reduzidas para o valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 537, § 1º, II, do Código de Processo Civil, que permite a modificação ou exclusão da multa em caso de cumprimento parcial superveniente da obrigação;
(vii)
a manutenção da multa no valor estipulado configuraria enriquecimento ilícito das apeladas;
(viii)
quando prolatada a sentença, já havia realizado o cumprimento integral dos pedidos das apeladas referentes à obrigação de fazer, motivo pelo qual as astreintes deveriam ter sido excluídas;
(ix)
a condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é excessiva e desproporcional;
(x)
não foi negligente ao contratar a empresa “Mãos à Obra” no mês 11/2021 para realizar serviços de impermeabilização nas caixas d’água superiores do Condomínio;
(xi)
os problemas de infiltração persistiram e a empresa abandonou a obra, obrigando-o a contratar nova empresa, gerando mais gastos;
(xii)
após a detecção dos problemas nos serviços da primeira empresa em 2023, devido à reclamação das apeladas, providenciou o conserto no apartamento e contratou outra empresa em julho de 2023 para refazer os serviços do telhado e da caixa d'água;
(xiii)
ajuizou ação de ressarcimento contra a empresa Chrystian Crivellari ME (“Mãos a Obra”), em trâmite na 8ª Vara Cível de Vitória-ES;
(xiv
) não há nos autos prova da real inabitabilidade do imóvel, nem narrativas de que as infiltrações tenham causado mofo ou de que a senhora Arlete precisou se mudar do apartamento, mas tão somente mudar de cômodo;
(xv)
a Sra. Arlete nunca ficou doente devido às infiltrações e nunca relatou a existência de mofo no imóvel, nem o desocupou; e
(xv)
se mantida a indenização por dano moral, deve ser reduzida para, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz da jurisprudência que, em casos análogos, fixam o quantum indenizatório entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda que versa, em suma, sobre a pretendida
reparação de danos materiais e morais
em virtude da ocorrência de infiltrações no imóvel pertencente à 1ª autora Gláucia, no qual reside a 2ª autora Arlete.

Primeiramente, cumpre-nos examinar o primeiro ponto atinente aos efeitos da
revelia
do condomínio requerido que, apesar de não refutar a sua ocorrência, requer seja afastada a presunção de veracidade dos fatos alegados pelas autoras/apeladas. Vejamos.

O art. 344 do CPC/2015 estabelece que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
”.

Nesse sentido, os fatos atingidos pelos efeitos da revelia não necessitam de prova e a presunção de veracidade dos fatos pode ser afastada se o contrário resultar da prova dos autos ou se não houver verossimilhança do alegado (CPC, art. 345, IV).

Vejamos o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. No plano material, a revelia gera presunção de veracidade dos fatos apresentados na inicial (art. 344 do CPC/15). Há precedentes desta Corte no sentido de que referida presunção é relativa e que não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz.

6. Revelia não se confunde com pretensão não resistida. Isso porque, a resistência à pretensão decorre tanto da apresentação de contestação quanto da não satisfação do interesse alheio qualificado.

7. Embora o réu revel não conteste, formalmente, a pretensão autoral, também não a satisfaz. Logo, subsistindo o interesse do autor/recorrente na demanda, tem-se por verificada a resistência.

8. (...)

10. Recurso especial conhecido e provido para reformar parcialmente o acórdão estadual e condenar o recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do patrono do recorrente, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.030.892/MG, relª Minª Nancy Andrighi, julgado em 29/11/2022, DJe de 01/12/2022)

Aperfeiçoada a revelia, com os efeitos preclusivos que lhe são inerentes, não é permitido ao réu, ao ingressar com apelação,
formular pretensão que demandava a apresentação de defesa
, por compreender fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito reivindicado não previamente apreciados na instância de origem.

Pontua-se, ainda, que a ausência de contestação no momento oportuno inviabiliza a apreciação de documentos juntados somente em sede recursal, em razão da preclusão. Por isso, adianto que, do extenso rol de documentos acostados pelo requerido em grau recursal (Id’s 13645823 a 13645789), somente serão levados em consideração neste julgamento aqueles que se destinarem à comprovação de fatos novos, na forma do art. 435 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Feito o breve parêntese, verifico que o condomínio não nega a responsabilidade pela sanação dos danos materiais resultantes das infiltrações ocorridas no imóvel das autoras/apeladas, mas sim, que promoveu a reforma do imóvel antes mesmo da prolação da sentença em observância à determinação exarada em sede de tutela provisória de urgência, bem como que o único prejuízo material ainda não ressarcido é um colchão.

Do que observo dos autos, as fotografias de Id’s 13645796, 13645808 a 13645818 retratam o apartamento das apeladas após a realização de serviços de pintura e reparos pelo Condomínio apelante, em cumprimento a determinação judicial exarada no dia 10/07/2024 no sentido de que “proceda os reparos necessários na unidade residencial afetada, no prazo de 30 (trinta) dias, especialmente relacionados à infiltração, vazamento e demais problemas estruturais que comprometam a segurança e o conforto da autora residente no imóvel, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial” (Id 13645751), haja vista que os comprovantes de pagamentos e recibos anexados são posteriores a sobredita data, a exemplo dos serviços executados de pintura (Id 13645791), reparo no telhado (Id 13645792), serviços na unidade (Id 13645793), pagamentos diversos (R$ 1.594,69) por “entrada reparo infiltração telhado” e aplicação de manta asfáltica no telhado (Id 13645798), Nota Fiscal de Serviços Eletrônica emitida em 16/01/2025, referente à segunda e última parcela do “Serviço de Aplicação de manta asfáltica em área indicada no telhado”, pagamento de reparos no telhado (Id 13645799), serviços de limpeza (Id 13645800), além da compra e instalação de ventilador (Id 13645823).

A análise de tais documentos descortina, a meu ver, que o apelante envidou esforços para reparar os danos sofridos pelo apartamento das apeladas, mediante a sanação dos problemas nas áreas comuns (telhado e caixas d'água), isto é, não foi completamente omisso em sua atuação, entretanto, as medidas necessárias ao reparo do imóvel só foram efetivamente executadas após a propositura da presente ação e a concessão de tutela de urgência em favor das apeladas em julho de 2023, não obstante a narrativa exordial de que as infiltrações existiam há quase uma década, embora a situação tenha se agravado no mês de setembro de 2023.

Não obstante, alegam as apeladas que as obras realizadas pelo condomínio foram irregulares, negligentes e agravaram a situação, tanto que o magistrado sentenciante mencionou o descumprimento da decisão judicial anterior (Id 46393671) e o agravamento do quadro inicial pelas obras do condomínio, isto é, apesar do esforço empreendido pelo condomínio, restou descortinado que as intervenções foram tardias e pioraram a situação do imóvel, dada a superveniência de novas rachaduras e vazamentos.

Prosseguindo na análise, verifico que o apelante, na tentativa de mitigar a sua responsabilidade, atribui a terceiro a culpa pelo agravamento dos problemas, a saber, a pessoa jurídica “Mãos a Obra”, em face da qual teria ingressado com ação judicial visando o ressarcimento de danos, o que não deve prevalecer para fins de reforma da sentença, dada a sua responsabilidade pela manutenção das áreas comuns (telhado, lajes, caixas d'água), na forma dos arts. 1.331, § 5º e 1.348, V, do Código Civil, ainda que comprovada a má prestação de serviços por um contratado, ressalvado o direito de regresso.

Em suma, demonstrou o apelante ter empreendido gastos e ações em prol da correção do problema, restaram devidamente comprovados os danos sofridos, além dos transtornos causados, sobretudo, à 2ª autora Arlete, idosa de 89 (oitenta e nove) anos à época da propositura da ação, entretanto, as medidas só foram adotadas, em sua maioria, ocorreram posteriormente à citação – do que se presume o insucesso das tentativas da parte autora de solução na via administrativa – e do deferimento de tutela de urgência em seu desfavor.

No que diz respeito às
astreintes
, argumenta o condomínio ter cumprido a determinação judicial, de modo que as astreintes devem ser excluídas ou, alternativamente, reduzidas para o valor máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 537, § 1º, inciso II, do Código de Processo Civil, que permite a modificação ou exclusão da multa em caso de cumprimento parcial superveniente da obrigação.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado, há bastante tempo, inclusive por meio de Recurso Especial apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, que “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
” (Tema nº 706), sendo apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do que foi imposto na ordem judicial,
podendo ser cominada, alterada ou suprimida posteriormente
(STJ, 2ª Seção, REsp 1.333.988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 09/04/2014, Recurso Repetitivo – Inform. 539), uma vez que não possuem natureza indenizatória.

Ainda que seja possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória em desfavor do requerido, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, é imprescindível que o juízo da execução, no momento em que receba o pedido de cumprimento, provisório ou definitivo, das
astreintes
arbitradas, avalie a pertinência desta cobrança e a proporcionalidade do montante que está sendo cobrado, especialmente se a multa coercitiva inicialmente estabelecida jamais tenha sido revista.

Isto porque, diversamente da indenização, que objetiva recompor o dano causado à esfera jurídica da vítima, a multa cominatória objetiva a defesa da autoridade do próprio Estado-juiz, servindo para fazer com que a obrigação imposta judicialmente seja cumprida, de forma que não deve resultar no enriquecimento de nenhuma das partes litigantes.

O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil, a exemplo do que já previa o art. 461, § 6º, do CPC/1973, dispõe que “
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:
I –
se tornou insuficiente ou excessiva;
II –
o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
”.

Assim, não há óbice para que o valor da penalidade seja reapreciado, se insuficiente ou excessivo, podendo o magistrado, de ofício ou a requerimento, mesmo após o trânsito em julgado da decisão, modificar não só o valor como a periodicidade da multa e até mesmo excluí-la, caso constate que esta perdeu a finalidade para a qual foi instituída.

No caso concreto, como a multa coercitiva foi arbitrada pelo juízo
a quo
na fase de conhecimento e jamais foi revisada, seja pelo próprio julgador monocrático ou por esta instância revisora, revela-se perfeitamente possível a sua aferição nesta oportunidade ou durante a fase de cumprimento de sentença.

A recalcitrância da parte devedora em promover o cumprimento da ordem judicial é o elemento primordial para avaliar se a multa coercitiva imposta na decisão judicial deve ser mantida e, em caso positivo, acerca da proporcionalidade do seu valor, consoante orientação disposta nos arts. 1º e 8º do Código de Processo Civil e aplicação analógica das normas contidas nos arts. 412 e 413 do Código Civil.

Novamente centrando a casuística dos autos, foi cominada multa diária num primeiro momento em R$ 500,00 (quinhentos reais) – Id 13645751 – com a sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) em 20/08/2024 (Id 13645767) e, no que diz respeito ao cumprimento da determinação judicial, assim foi consignado na sentença:

“Já tendo sido fixada e majorada multa diária, limito o saldo de astreintes a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mercê dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade e a fim de não transfigurar o objetivo da medida coercitiva (mal sucedida) em fonte de enriquecimento sem causa à parte vitimada.

Como até o presente momento nenhuma parte dessa obrigação de fazer fora cumprida pelo condomínio, mesmo com a já mencionada majoração das astreintes, tudo revela que a insistência de cumprimento da tutela na forma específica não resultará eficaz, sendo mister converter o saldo de multas (limitado nesta oportunidade ao montante fixado supra) em perdas e danos. Registre-se que a limitação do saldo de astreintes e sua conversão em perdas e danos dizem respeito exclusivamente ao descumprimento da obrigação de fazer. É evidente que – se no curso da liquidação – a parte autora comprovar sucessivos danos infligidos à habitação e suas pertenças, a obrigação de pagar terá como monta o total das avarias comprovadas, a ser desembolsado pelo condomínio réu” (Id 13645785, p. 7).

Apesar da conduta indevida do condomínio apelante, que descumpriu uma ordem judicial por significativo período de tempo,
a multa coercitiva não pode acarretar o enriquecimento ilícito de nenhuma das partes do processo
, tendo em vista não possui característica compensatória, daí porque sua definição deve se dar à luz dos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, do grau de recalcitrância do obrigado, da aferição da capacidade econômica das partes e mediante ponderação com o valor discutido na lide.

A meu ver, a recalcitrância do condomínio serve para conduzir o valor da multa coercitiva ao montante máximo permitido pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porém, não há como se distanciar do valor da condenação principal e do fato que objetivava compeli-lo a correção das infiltrações no imóvel das autoras, razão pela qual a manutenção do valor arbitrado a esse título na sentença (R$ 20.000,00) enseja o enriquecimento sem causa das apeladas, uma vez que as
astreintes
não são o bem jurídico perseguido em juízo.

Com tais considerações, proponho a parcial reforma da sentença a fim de reduzir as astreintes ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Na sequência, em relação ao dano moral, postula o apelante a redução do quantum indenizatório para, no máximo, R$ 3.000,00 (três mil reais), em conformidade com a jurisprudência dos tribunais que, em casos análogos, fixam indenizações entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A meu ver, assiste razão ao apelante também em relação a este ponto, uma vez que, muito embora seja inegável o dano extrapatrimonial, tanto que nem sequer negado pelo apelante, levo em consideração terem sido empreendidos esforços e despendidos significativas quantias para reparação das áreas comuns e sanação dos danos causados ao imóvel das autoras, para o que se fez necessário o emprego de recursos pertencentes aos condôminos, o que deve refletir, salvo melhor juízo, na quantificação do dano.

Vale dizer: apesar de não eliminar o dano sofrido pelas autoras, sobretudo pela 2ª autora Arlete, diante dos transtornos prolongados e da situação de risco que lhe foi imposta, não podemos desconsiderar ter havido uma tentativa de mitigar os problemas e a ausência de dolo, o que deve ser sopesado para fins de razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório.

Com tais considerações, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas igualmente o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, proponho que a indenização seja reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora conforme determinado na sentença.

Ante o exposto,
conheço da apelação cível
e
lhe dou provimento parcial
a fim de:
(i)
reduzir para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a indenização por dano moral; e
(ii)
limitar as astreintes a R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com a fundamentação supra. Ficam mantidos os ônus sucumbenciais conforme estabelecidos na sentença.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.